Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733214-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MEDPHAMA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, ILMA FRASAO DA SILVA DE PLANO, PRO-LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, HELPLINE-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão interlocutória exarada na ação no 0003233-17.2016.8.07.0020. Considerando que não houve pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora